Tribunal: STF
Processo: ARE 1373425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. AUXILIAR DE LABORATÓRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO.



    1. O servidor público estatutário, vinculado a regime próprio de previdência, que exerce atividade laboral em condições insalubres, perigosas ou penosas, faz jus à aposentadoria especial, nos moldes estabelecidos pelo artigo 57, § 1º, da Lei n.º 8.213/1991.



    2. O tempo de serviço insalubre, ainda que exercido sob o regime da CLT e na iniciativa privada, deve ser computado para fins de obtenção de aposentadoria especial estatutária.



    3. Desnecessária a emissão de certidão de tempo de serviço pelo Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de cômputo diferenciado de tempo de serviço privado (já averbado na ficha funcional), prestado por servidor público em condições adversas de trabalho.



    4. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que o tempo de serviço rege-se pela lei vigente à época em que exercido o labor, integrando o patrimônio jurídico do trabalhador como direito adquirido.



    5. Em relação ao labor prestado até 28/04/1995, quando vigentes a Lei n.° 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a Lei n.° 8.213/1991 (Lei de Benefícios), em sua redação original (artigos 57 e 58), é possível o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço, quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial ou da sujeição do segurado a agentes nocivos, por qualquer meio de prova (exceto para ruído e calor/frio, hipóteses em que é exigível a mensuração dos respectivos níveis, por meio de perícia técnica). Para o enquadramento de categorias profissionais, devem ser considerados os Decretos n.° 53.831/1964 (Quadro Anexo - 2ª parte), n.° 72.771/1973 (Quadro II do Anexo) e n.° 83.080/1979 (Anexo II);



    6. O labor da autora em atividade desenvolvida sob condições especiais (auxiliar de enfermagem e auxiliar de laboratório) - ainda que não enquadrada especificamente no rol do Decreto n. 83.080/79 (anexo I, Código1.3.4 e anexo II, Código 2.1.3), que elenca apenas os enfermeiros, mas que pode ser aplicado analogicamente, tendo em vista a similitude das atividades desenvolvidas pelos referidos profissionais da saúde - dá à autora o direito de somar o referido tempo de serviço, puro ou convertido, para todos os fins de direito. Isso porque o preenchimento do suporte fático, que sofrerá a incidência da norma que regula a qualificação do tempo de serviço especial, ocorre dia a dia, a cada dia trabalhado naquelas circunstâncias especiais; ou seja, em suma, pro labore facto.



    7. O afastamento para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, não deve prejudicar o reconhecimento da especialidade dos períodos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente